Tribunal: CARF
Processo: 10380.900028/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900028/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.311 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
SESNORTH SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA NORTH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900028/2014-89
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.311 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900028/2014-89

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 20597.02756.190809.1.7.02-2317,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2008 (01.01.2007 a 31.12.2007) no
valor de R$ 4.820,97 (quatro mil, oitocentos e vinte reais e noventa e sete centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 09), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em PER/DCOMP no montante de R$ 15.434,19 (quinze mil, quatrocentos e trinta e
quatro reais e dezenove centavos), reconheceu o valor de R$ 9.126,65 (nove mil, cento e vinte e
seis reais e sessenta e cinco centavos), de forma que não restou homologada a compensação.
Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 14/34), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a Contribuinte defende a imutabilidade do lançamento tal como informado
em sua DIPJ do exercício 2008 (AC 2007), restando reconhecidas como
certas as informações dela constantes, inclusive as relativas às retenções na
fonte que teriam originado o saldo negativo de IRPJ correspondente;
(ii)
aduz a nulidade absoluta do lançamento, pois fora-lhe imputada a
responsabilidade pelo não recolhimento do tributo retido pelo tomador de
serviço e responsável tributário pela retenção e recolhimento respectivo;
(iii)
aduz que as retenções na fonte efetivamente ocorreram, o que comprova
através dos documentos anexos à Manifestação (DIPJs), sendo a falta de
informação das retenções mero erro dos tomadores de serviço, e que
deveria ser levada em consideração a verdade material devidamente
comprovada em face dos documentos comprobatórios do crédito (DIPJ);
(iv)
ao final, postula pela realização de diligência, pois afirma não mais possuir
em seus arquivos os comprovantes de rendimentos; e que estaria obrigada
à guarda e conservação de tais documentos pelo prazo de cinco anos, os
quais seriam referentes ao anocalendário 2003; bem como enfrentou sérias
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.311 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900028/2014-89

dificuldades para obtê-los das fontes pagadoras em face da decadência
para a Fiscalização, motivo pelo qual obteve apenas os informes de
rendimentos que anexou.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 02 de setembro de 2020, a
30a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão
de no 108-001.543 (e-fls. 146/160), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
o motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas
de crédito declaradas, no tocante às parcelas de IRPJ retido na fonte não
confirmadas quando da prolação do Despacho Decisório;
(ii)
sobre a alegação de homologação tácita da compensação (ou decadência
do direito do Fisco cobrar eventual saldo devedor decorrente desse
procedimento), verifico, de plano, não assistir razão à Manifestante;
(iii)
verifica-se que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 26/03/2014,
logo, antes do prazo de 5 anos contados a partir da data de transmissão do
PER/DCOMP em questão, de no 20597.02756.190809.1.7.02-2317,
transmitido em 19/08/2009. Portanto, não procede a afirmação de que
estaria decaído o prazo para manifestação da RFB acerca da compensação;
(iv)
não se está tratando, nos presentes autos, da responsabilidade pelo
recolhimento do tributo, mas da efetividade da ocorrência da retenção
deste pela fonte pagadora, a fim de possibilitar seu aproveitamento na
composição do crédito de saldo negativo ora pleiteado;
(v)
o contribuinte inconformado com a decisão da Administração Tributária
deve comprovar suas argumentações;
(vi)
a utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do saldo
negativo de IRPJ condiciona-se à confirmação da retenção no Informe de
Rendimentos fornecido pela fonte pagadora e também ao oferecimento à
tributação do rendimento correspondente (art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430, de
1996);
(vii)
em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, verifico que foram
localizadas em DIRF das fontes pagadoras as retenções sob o código da
receita 1708;
(viii) mediante consulta à DIPJ do exercício 2008 – AC 2007 (fls. 106/136) da
empresa, especificamente na Ficha 06A (Demonstração do Resultado – PJ
em Geral), verifica-se que foi oferecido à tributação o valor de R$
914.476,96 (Linha 05– Receita de Prestação de Serviços – Mercado
Interno e Externo), montante compatível com os rendimentos tributáveis
declarados em DIRF sobre os quais incidiu o IRRF (Remuneração de
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.311 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900028/2014-89

Serviços Prestados por Pessoa Jurídica - código 1708), no valor total de
R$ 815.315,03 (Relatório DIRF às fls. 137/145);
(ix)
restam parcialmente confirmadas as retenções não reconhecidas pelo
Despacho Decisório, perfazendo um montante adicional de R$ 5.990,28
(R$ 2.118,34 + R$ 3.871,94), apto a compor o saldo negativo de IRPJ do
AC 2007 em favor da Interessada.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 05/08/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-001.543, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 163), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fl. 166), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
foram apurados valores que não restaram disponibilizados para ciência da
Recorrente;
(ii)
mantém todos os seus pagamentos em dia e comprova através de certidão
de regularidade;
(iii)
requer seja analisada a situação fiscal da empresa e disponibilizado os
valores e opções de regularidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.311 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900028/2014-89

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
05/08/2022 (e-fl. 163), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 12/08/2023 (e-
fl. 165), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2008 (01.01.2007 a 31.12.2007) no valor de R$
4.820,97 (quatro mil, oitocentos e vinte reais e noventa e sete centavos), resultante de
antecipações a título de retenções na fonte.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.311 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900028/2014-89

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 09), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no importe de R$
6.307,54 (seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos), “não restaram
confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu retenções que não haviam sido
consideradas pelo Despacho Decisório no importe de R$ 5.990,28 (cinco mil, novecentos e
noventa reais e vinte e oito centavos).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, verifico que foram
localizadas em DIRF das fontes pagadoras acima indicadas as seguintes retenções
sob o código da receita 1708 (IRRF – Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa
Jurídica):
” (e-fl. 158, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções (R$
317,26), não confirmadas na decisão recorrida, conforme sintetizado na tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
01.027.335/0002-47
1708
231,30
231,30
-
-
02.297.581/0001-09
1708
128,75
128,75
-
-
02.409.020/0001-46
1708
121,00
121,00
-
-
04.027.102/0001-51
1708
46,95
46,95
-
-
04.407.799/0001-96
1708
101,08
101,08
-
-
04.605.162/0001-04
1708
1.531,37
1.531,37
-
-
13.004.510/0241-00
1708
2.415,22
0,00
2.118,34
296,88
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.311 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900028/2014-89

23.662.927/0002-73
1708
458,66
458,66
-
-
56.991.441/0003-19
1708
3.892,32
0,00
3.871,94
20,38

8.926,65

5.990,28
317,26

No entanto, a Recorrente limitou-se em argumentar que “atestou-se que tem
Valores apurados mais não confirmados após Sessão de Julgamento. Contudo não houve a
Disponibilidade via E-CAC dos valores mencionados para nossa ciência” (e-fl. 166, g.n.).
Sem razão a Recorrente. Conforme exposto acima, os valores foram
disponibilizados no corpo do próprio Acórdão recorrido.
Dessa forma, verifica-se que a Recorrente não apresentou quaisquer motivos que
justificassem a reforma da decisão recorrida.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, limitando-se à protestos vazios e de negação geral, de modo que o Acórdão
recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.311 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900028/2014-89

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)4 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 180
DF CARF MF
Original